Tribunal: TJES
Processo: 5003606-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003606-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003606-54.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do AGRAVANTE: RAQUEL BOTELHO SANTORO CEZAR - DF28868, RICARDO ARAUJO BORGES -

DF44825, HUDSON RAPHAEL GOMES DA SILVA - DF46626

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AUSEC AUTOMA
ÇÃO
E SEGURAN
Ç
A LTDA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão que norteou o não conhecimento do agravo de instrumento a seu tempo interposto, em razão da inobservância do art. 1018, parágrafo 2º, do CPC.

Aduz o embargante, em síntese, que o acórdão se projetou de forma omissa; Que em se tratando o agravo de autos eletrônicos, e autos originários físicos, a juntada de documentos não se revelava primordial para fins de admissibilidade; Que as questões abordadas no agravo poderiam ser conhecidas de ofício, mesmo diante do juízo negativo de admissibilidade, e que o conhecimento das matérias articuladas no agravo não causaria prejuízo a parte contrária.

Almeja, portanto, o provimento do recurso.

Contra-argumentos apresentados.

Eis o relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de fevereiro de 2022.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
AUSEC AUTOMA
ÇÃO
E SEGURAN
Ç
A LTDA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão que norteou o não conhecimento do agravo de instrumento a seu tempo interposto, em razão da inobservância do art. 1018, parágrafo 2º, do CPC.

Aduz o embargante, em síntese, que o acórdão se projetou de forma omissa; Que em se tratando o agravo de autos eletrônicos, e autos originários físicos, a juntada de documentos não se revelava primordial para fins de admissibilidade; Que as questões abordadas no agravo poderiam ser conhecidas de ofício, mesmo diante do juízo negativo de admissibilidade, e que o conhecimento das matérias articuladas no agravo não causaria prejuízo a parte contrária.

Almeja, portanto, a reforma do julgado.

Pois bem. Analisando detidamente os autos verifico que razões jurídicas apontam para o desprover da presente via recursal, tendo em vista que não há omissão na decisão impugnada, ou qualquer outro vício que possa ser atribuído.

Vejamos o conteúdo do decisum objurgado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1018 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1.
A finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC é possibilitar o pleno conhecimento das razões de insurgência, possibilitando a efetivação plena do contraditório e do juízo de retratação.

No presente caso o agravante realmente não juntou aos autos originários a cópia integral da petição do agravo, tampouco juntou a cópia dos documentos que acompanham a via recursal manejada, tudo conforme ressaltado pela insigne Juíza de Direito “a quo” e afirmado pela parte agravada em sede de contra-argumentos.

Trata-se de panorama incontornável, e é esta a reflexão jurídica invariavelmente manifestada por este relator e por esta Corte.

A análise das questões suscitadas pelo agravante estavam condicionadas ao conhecimento do agravo de instrumento.

2.
Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. Prejudicado o agravo interno.

Como visto, a decisão impugnada se projetou de forma clara e precisa quanto aos pontos necessários para o deslinde do pedido de assistência, e a

solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamento suficiente, não revela vício no julgado.

Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser reparada, e a tese externada pelo embargante se materializa indevidamente para fins de rediscussão do julgado, eis que rejeitada pelos argumentos de antítese contidos no bojo do provimento, contrários aos seus anseios.

Ficou bem esclarecido que a observância do art. 1018 do CPC, no caso apreciado, se revelara necessária; que “a finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC é possibilitar o pleno conhecimento das razões de insurgência, possibilitando a efetivação plena do contraditório
e do juízo de retratação”,
e que revelou-se incontornável, no caso apreciado, a inadmissibilidade pela inobservância do dispositivo.

Também restou bem esclarecido que
“a análise das questões suscitadas pelo agravante estavam condicionadas ao conhecimento do agravo de instrumento”.

De se ressaltar que a decisão também fora lastreada após a constatação de que os autos originários tramitam de forma física, persistindo a necessidade de observância do art. 1018 do CPC
1
.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

1
(agint no resp 1841305/pr, rel. ministra nancy andrighi, terceira turma, julgado em 10/02/2020, dje 12/02/2020)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JULGAMENTO PRÉVIO
NORTEADOR
DA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO – AUSÊNCIA
DE OMISSÃO OU QUALQUER OUTROS VÍCIO
NO JULGADO
- ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA
O
DESLINDE – IMPROPRIEDADE DE SUCESSO EM JUÍZO
QUANTO A
ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PARA FINS DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão impugnada se projetou de forma clara e precisa quanto aos pontos necessários para o deslinde do pedido de assistência, e a

solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamento suficiente, não revela vício no julgado.

1.2.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser reparada; as teses externadas pelo embargante se materializam indevidamente para fins de rediscussão do julgado, sendo certo que as mesmas foram rejeitadas pelos argumentos de antítese contidos no bojo do provimento, contrários aos seus anseios.

Ficou bem esclarecido que a observância do art. 1018 do CPC, no caso apreciado, se revelara necessária; que “a finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC é possibilitar o pleno conhecimento das razões de insurgência, possibilitando a efetivação plena do contraditório
e do juízo de retratação”
,
e que revelou-se incontornável, no caso apreciado, a inadmissibilidade pela inobservância do dispositivo.

Também restou bem esclarecido que
“a
análise das questões suscitadas pelo agravante estavam condicionadas ao conhecimento do agravo de instrumento”.

De se ressaltar que a decisão também fora lastreada após a constatação de que os autos originários tramitam de forma física, persistindo a necessidade de observância do art. 1018 do CPC. (agint no resp 1841305/pr, rel. ministra nancy andrighi, terceira turma, julgado em 10/02/2020, dje 12/02/2020).

2
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.